Tribunal: TJMT
Processo: 1057657-73.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057657-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ERINALDO FERREIRA LIMA DE MORAIS - CPF: 023.518.291-58 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ALEXANDRA BARRETO DE ALENCAR - CPF: 051.993.823-22 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1057657-73.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Erinaldo Ferreira Lima de Morais

Apelada
: Alexandra Barreto de Alencar

E M E N T A

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – GUARDA COMPARTILHADA – MODALIDADE DE GUARDA QUE PRESSUPÕE RESPONSABILIZACÃO CONJUNTA – DIREITOS E DEVERES EM COMUM – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-GESTÃO PELA GENITORA– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.

O poder-dever fiscalizatório do genitor que não detém a guarda com exclusividade, pode ser exercido por meio de ação de exigir contas, e tem por objetivo evitar que ocorram abusos e desvios de finalidade no que tange à administração da pensão alimentícia e poderá verificar se as despesas e gastos estão sendo realizados para manutenção e educação da prole.

Na guarda compartilhada, por deter o genitor meios
para conhecer como se dá os gastos com o menor, vez que esta modalidade de guarda pressupõe a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres ao poder familiar dos filhos em comum,

carece-lhe

interesse em exigir a prestação de contas, notadamente quando inexistente indícios de má-gestão pela genitora

dos recursos vertidos.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1057657-73.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Erinaldo Ferreira Lima de Morais

Apelada
: Alexandra Barreto de Alencar

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Erinaldo Ferreira Lima de Morais
, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, prolatada nos autos da Aç
ão de
Prestação de Contas Alimentícias n. 1057657-73.2020.8.11.0041, manejada em desfavor de
Alexandra Barreto de Alencar
, que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 487, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença. Diz que não detém a guarda exclusiva do filho, que tem sempre apresentado mal cuidado e que este demonstrado a má administração da pensão alimentícia paga.

Afirma que não há qualquer documento apresentado comprovando os gastos dispendidos com a pensão alimentícia a favor do filho do ex-casal, e que a apelada falta com transparência na aplicação dos recursos.

Destaca que embora firmada a guarda compartilhada, a administração dos recursos do menor é integralmente da apelada, vez que ao apelante não possui informações do destino dos valores repassados e pontua que a situação da criança é preocupante pela falta de cuidado, zelo, carinho e atenção para com o filho, restando comprovado que a pensão paga não é direcionada ao desenvolvimento do infante.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo.

Em contrarrazões, coligidas no Id n.

117544472, a apelada, rechaça a alegada malversação da pensão e pede pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1057657-73.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Erinaldo Ferreira Lima de Morais

Apelada
: Alexandra Barreto de Alencar

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas proposta objetivando a comprovação do emprego dos valores destinados ao filho a titulo de pensão alimentícia, referente aos últimos 5 (cinco) anos e
as que vencerem no curso do processo relativo aos gastos exigidos na manutenção pessoal e na conservação dos bens e as despesas fixas mensais despendidas em favor do menor
.

A pretensão inicial não foi conhecida, por entender o togado singular carecer legitimidade a parte autora para exigir contas da verba alimentar, pelo fato de exercerem a guarda compartilhada.

Insurge-se o autor ora apelante, reiterando a viabilidade da ação proposta, a fim de fiscalizar os recursos vertidos ao menor, em razão de evidências da má administração da pensão alimentícia.

O Código Civil prevê que, após cessar a coabitação dos genitores pela dissolução da sociedade conjugal, os pais continuam com o dever de sustentar os filhos.

O pai ou a mãe que não ficar na companhia dos filhos cumprirá esse dever por meio da prestação de alimentos. Por outro lado, o pai ou a mãe que não ficar com a guarda do filho tem o direito-dever de fiscalizar a manutenção e a educação de sua prole, na forma do que dispõe o art. 1.589 do CC “.
O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação
.”

O poder-dever fiscalizatório do genitor que não detém a guarda com exclusividade, pode ser exercido por meio de ação de exigir contas, e tem por objetivo evitar que ocorram abusos e desvios de finalidade no que tange à administração da pensão alimentícia e poderá verificar se as despesas e gastos estão sendo realizados para manutenção e educação da prole.

O objetivo precípuo da prestação de contas é o exercício do direito-dever de fiscalização com vistas a - havendo sinais do mau uso dos recursos pagos a título de alimentos ao filho menor - apurar a sua efetiva ocorrência, o que, se demonstrado, pode dar azo a um futuro processo para suspensão ou extinção do poder familiar do ascendente guardião (art. 1.637 c/c com o art. 1.638 do CC/2002).

Vale ressaltar, inclusive, que a Lei nº 13.058/2014 incluiu o § 5º ao art. 1.583 do CC/2002, prevendo expressamente a viabilidade da propositura da ação de prestação de contas pelo alimentante com o intuito de supervisionar a aplicação dos valores da pensão alimentícia em prol das necessidades dos filhos:

Art. 1.583 (...)

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos.

Segundo explica Rolf Madaleno, o § 5º do art. 1.583 do CC:

“(...)
consagra a possibilidade sempre negada pela jurisprudência brasileira da ação de prestação de contas do pagamento da pensão alimentícia, atribuindo, expressamente, legitimidade ativa ao genitor não guardião para solicitar informações ou prestação de contas sobre assuntos ou situações que reflitam sobre a saúde física e psicológica e educação dos filhos e, obviamente, neste espectro de incidências, a pensão alimentícia se apresenta como fundamental direito a ser fiscalizado, pois ainda que os alimentos não possam ser restituídos, ao menos a readequação dos fatos pode ser redirecionada
.” (MADALENO, Rolf. (Direito de Família. 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1.023).

No entanto,

em que pese a viabilidade da propositura da ação de exigir contas de verba alimentar, como bem pontuou a togada singular, a lei é clara em prever a possibilidade do ajuizamento da presente no caso de exercício de guarda unilateral, ao passo que as partes exercem guarda compartilhada,

de sorte que o genitor

detém meios para conhecer como se dá os gastos com o menor, vez que esta modalidade de guarda pressupõe a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres ao poder familiar dos filhos em comum.

Lado outro, como destacado na sentença, o propósito da ação de exigir contas da verba alimentar
não é apurar eventual existência de crédito, a alicerçar eventual execução, tal como pretendido pelo apelante, no item “7” da peça inicial, haja vista a irrepetibilidade dos valores pagos a título de alimentos, mas sim investigar se a aplicação dos recursos destinados ao menor é a que mais atende ao seu interesse.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FAVOR DO GENITOR ALIMENTANTE. GUARDA COMPARTILHADA.

1. À luz do disposto no § 5º do artigo 1.583 do Código Civil ?

incluído pela Lei 13.058/2014 ?, "a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos".

2. Tal norma positivou a viabilidade da propositura de ação de exigir contas de verba alimentar, cujo propósito não reside em apurar um saldo devedor a ensejar eventual execução (dada a irrepetibilidade dos valores pagos a esse título), mas sim o exercício do direito-dever ? daquele que não detém a guarda ? de fiscalização da aplicação dos recursos destinados ao menor, o que poderá dar azo, caso comprovada a má administração da pensão alimentícia, a um pedido de alteração da guarda ou a um futuro processo para suspensão ou extinção do poder familiar do ascendente guardião (REsp 1.911.030/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.06.2021, pendente de publicação).

3.
O manejo da citada ação

que deve seguir o rito ordinário reclama a existência de guarda unilateral que inviabilize (ou dificulte) a ciência do alimentante sobre as reais necessidades materiais e imateriais do alimentando e o exclusivo intento de proteção do bem estar do menor, vedando-se "eventual acertamento de contas, perseguições ou picuinhas com a(o) guardiã(ão)", bem como a "apuração de créditos ou a preparação de revisional"
(REsp 1.814.639/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator para Acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.05.2020, DJe 09.06.2020).

4.
Na hipótese dos autos, a guarda exercida pelos genitores é compartilhada, tendo ambos, portanto, convivência cotidiana (habitual) com o menor.
Outrossim, na inicial, o autor não apontou nenhum fato indicativo de danos à educação e à saúde física ou psicológica da criança ? que conta, atualmente, com cinco anos de idade, mas apenas a recusa da mãe em matriculá-la em escola de maior custo. Por outro lado, mostrou-se contrariado com as boas condições da moradia da ré (que exerce a atividade profissional de terapeuta ocupacional), a aquisição de veículo automotor, a utilização de roupas e acessórios (supostamente de marcas luxuosas) e a realização de tratamentos estéticos de beleza.

5. Nesse contexto, a pretensão formulada na inicial não se enquadra na hipótese prevista no § 5º do artigo 1.583 do Código Civil, revelando-se, portanto, manifesta a carência da ação de exigir contas, ante a inadequação da via eleita.

6. Agravo interno não provido”.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.857.050/SP, 4ª Turma. Rel. Min.

Luís Felipe Salomão. DJe de 26/8/2021 - negritei.)

Além disso, como pontuado na sentença recorrida “
a módica quantia paga, apenas R$500,00 (quinhentos reais), por certo não deve ser suficiente para cobrir sequer as despesas corriqueiras do infante, o qual possui oito anos de idade, tais como gastos com alimentação, estudo, moradia, vestuário, lazer, etc., razão pela qual não sobejam dúvidas que deve ser complementado pela genitora, afastando, até mesmo diante da inexistência de prova em sentido contrário, a arguição de malversação da pensão
”

Logo, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022